Tribunal: TJDFT
Processo: 0706576-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Apelação cível. Ação de exigir contas. Associação. Ilegitimidade ativa ad causam e carência de interesse do associado.
1. Não constituído o conselho fiscal, por falta de interessados em compô-lo, à assembleia geral ordinária, que deliberaria sobre o parecer daquele órgão a respeito das contas, compete exigi-las diretamente da diretoria executiva, órgão encarregado de prestá-las e de suprir, com a aprovação da AGO, eventuais omissões do Estatuto.
2. Logo, carece o associado de legitimidade ad causam para exigir contas da Associação.